Tribunal: STF
Processo: AI 179314
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. ACÓRDÃO  QUE RECONHECEU  A SERVIDORES
PUBLICOS  CONTRATADOS  SOB O  REGIME  DA  CLT O  DIREITO  A REAJUSTES
SALARIAIS  DECORRENTES DA  APLICAÇÃO DOS  GATILHOS  DE QUE  TRATAM OS
DECRETOS-LEIS  2.284/86 E 2.302/86.  ALEGADA OFENSA A DISPOSITIVOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969 E DA ATUAL CARTA.
          Alegações  insuscetiveis de serem  apreciadas senao por via
da  interpretação  de  legislação   infraconstitucional  que  rege  a
matéria,  procedimento inviavel  em  sede de  recurso extraordinário,
onde  não  tem  guarida  alegação  de  ofensa  reflexa  e  indireta a
Constituição Federal.
          Agravo regimental improvido.